Tribunal: TJES
Processo: 5017983-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017983-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANICE ALVES DE LIMA

AGRAVADO: ROBSON NEVES SOUTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. ENVIO DE E-MAILS A TERCEIROS LIGADOS AO AGRAVADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA CONVIVÊNCIA HARMONIOSA PACTUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A cláusula contratual que proíbe contato por meio de terceiros deve ser interpretada de forma restritiva, em especial quando se trata de preservar a tranquilidade entre os genitores e o interesse da menor.

2. A comunicação reiterada com pessoas ligadas ao ambiente de trabalho do agravado configura violação ao pacto judicial.

3. Não demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, não se justifica a suspensão da execução.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5017983-88.2024.8.08.0000

Agravante:
Vanice Alves de Lima

Agravado:
Robson Neves Souto

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vanice Alves de Lima contra a decisão de id. 48602244, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada por Robson Neves Souto, na qual o Magistrado de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o regular prosseguimento da execução.

Nas razões recursais de id. 10969381, a agravante sustenta em síntese que: (a) os atos imputados como violadores do acordo são baseados em boletins de ocorrência unilaterais e sem respaldo probatório; (b) os contatos mantidos com o agravado foram realizados por e-mail e trataram exclusivamente de assuntos relativos à filha menor do casal, conforme autorizado no acordo judicial; (c) a inclusão de terceiros em cópia nas comunicações eletrônicas deu-se por razões administrativas e não com a intenção de contornar a vedação de contato; e (d) o valor da execução compromete seu sustento e o de sua família, razão pela qual o cumprimento da sentença deve ser suspenso.

Decisão liminar proferida no id. 11069815 indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 11144245.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a agravante, ao manter comunicações com terceiros vinculados ao agravado, violou os termos do acordo judicial celebrado entre as partes, caracterizando descumprimento contratual passível de execução da multa estipulada.

Inicialmente, observa-se que o juízo de origem, com base na análise dos elementos constantes nos autos, concluiu pelo descumprimento do acordo judicial, notadamente em razão de contatos realizados com pessoas vinculadas à empresa onde o agravado exerce suas atividades laborais. Referidas comunicações foram tidas como contrárias à cláusula que expressamente veda o uso de terceiros como meio de interlocução entre as partes:

“2) As partes se comprometem a não manterem nenhum tipo de contato por qualquer meio que seja, seja telefônico, virtual ou pessoal, ou mesmo valer-se de terceiras pessoas com tais objetivos, mantendo-se a medida cautelar de afastamento de fl. 51/51 verso dos autos do processo n. 0006337-81.2021.8.08.0030 (exceto recolhimento previsto no item “b)), bem como manterem uma convivência harmoniosa e respeitosa em relação à resolução de questões que envolvem o interesse da menor, filha do casal Vanice e Robson, sendo essas conversas exclusivamente por meio de e-mail quais sejam:
robsonsouto543@gmail.com
e
vanice.lma@hotmail.com
; 3) O descumprimento do disposto no item ‘2’ implicará multa no valor de 02 (dois) salários mínimos por ato para a parte violadora dos termos do acordo”.

A agravante sustenta que os e-mails enviados trataram de questões relativas à filha comum, o que estpa autorizado pelo acordo, e que o envio com cópia a colaboradores da empresa teria apenas finalidade administrativa.

A forma como tais comunicações se deram, contudo, com repetida inclusão de pessoas estranhas à relação processual, fragiliza a tese defensiva de que não houve intenção de violar o pacto.

Como visto, o acordo homologado judicialmente estabeleceu cláusula expressa de não comunicação por quaisquer meios, inclusive por terceiros, sendo a exceção única o uso de e-mails especificamente indicados, e desde que para tratar de assuntos relativos à menor.

A reiteração de contatos com pessoas do convívio profissional do agravado, como o setor de recursos humanos de sua empresa, extrapola os limites da excepcionalidade permitida, conforme restou bem fundamentado na decisão recorrida.

Importante destacar que a finalidade do acordo foi assegurar a convivência pacífica entre as partes, com foco no melhor interesse da menor, filha do casal, o que se compromete quando uma das partes adota condutas reiteradas que geram desconforto e exposição no ambiente de trabalho do outro genitor.

No tocante ao argumento de que o boletim de ocorrência é prova unilateral, embora seja fato que não produz presunção absoluta de veracidade, no caso concreto ele foi acompanhado de outros elementos, como a correspondência eletrônica efetivamente encaminhada a terceiros, reforçando a conclusão judicial.

Registro a ausência de elementos probatórios mínimos que demonstrem que o cumprimento da sentença compromete o mínimo existencial da agravante, não sendo suficientes alegações genéricas de dificuldades financeiras.

Nesse viés, não verifico motivos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor executado, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade permanecerá suspensa por força do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 16.05.2025 a 26.05.202.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.